Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711532-23.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO FELLIPE MEIRELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO JOÃO FELLIPE MEIRELES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento da matéria, bem como violação à legislação federal. Sustenta que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003